Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-37.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado. Sentença improcedente. Insurgência da autora. Taxa de juros não se confunde com o custo efetivo total (CET), o qual não se enquadra na limitação da taxa de juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28. Abusividade não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.